Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740657-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DECISÃO O Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 109801011, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por Carlos Henrique Ribeiro, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: “Cuida-se de feito que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Sobreveio a sentença de ID 42010995, com a condenação de dar posse ao autor no cargo de oficial administrativo da Polícia Militar, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de 30 dias, bem como ao pagamento de R$ 800,00 de honorários advocatícios. [...] É a breve síntese do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Cuida-se de impugnação do ESTADO DE SÃO PAULO, conforme ID 109160984, ao argumento de: a) ausência de título executivo judicial e inexistência de decisão judicial reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer; b) ausência de intimação pessoa do agente público responsável pela obrigação de fazer e c) desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes e possibilidade de revisão a qualquer tempo. Passo a analisá-las Quanto à ausência de título executivo judicial e inexistência de decisão judicial reconhecendo o descumprimento da obrigação, bem como não intimação na pessoa do agente público responsável pela obrigação de fazer, não assiste razão ao executado. A uma porque além da sua condenação na obrigação de fazer efetivada na sentença de ID 58078039 que, inclusive, concedeu a tutela da evidência fixando multa, tudo confirmado pelo acórdão de ID 88299000, houve sua intimação pessoal para tanto, bem como compareceu aos autos 13/09/2021 (ID 10290055), em 29/09/2021 (ID 10457446, ID 1045744551 e ID 104576113) (29/09/2021). A duas, porque em 09/11/2021 (ID 108022684), comunicou o cumprimento da obrigação, ou seja, quase 04 meses após sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação (em 12/07/2021 - ID 97200363). Ainda que considerasse o seu pleito de dilação de prazo para cumprir a obrigação (petição protocolada em 29/09/2021), ainda assim ter-se-ia ultrapassado mais de 30 dias da data em que foi publicado o ato de posse (em 04/11/2021). Nesse passo, não há que se falar em inexistência de título e muito menos em ausência de intimação do ente. A intimação foi realizada, pessoalmente, na pessoa do Procurador do Estado de São Paulo com representação em Brasília, some-se a isso, inclusive, que compareceu aos autos por diversas vezes, tendo clara ciência da sua obrigação de cumprir a determinação contida na sentença transitada em julgado, bem como da tutela de evidência concedida para que a sentença fosse cumprida provisoriamente. Por fim, tanto tem ciência do processado, que aviou a presente impugnação antes mesmo de sua intimação pessoal. No que toca à desproporcionalidade do valor fixado na astreintes, nada a prover, diante dos fatos já expostos. Desde a sua intimação pessoal, o ente federado demorou quase quatro meses para cumprir a obrigação que fora imposta, não cabe, portanto, agora vir a Juízo alegar desproporcionalidade, eis que fixada em patamar proporcionar ao seu descumprimento, na esteira do já pacificado entendimento do c. STJ. Acresça-se que, não obstante a multa diária, por sua própria natureza, possa ser modificada a qualquer tempo, já que não produz coisa julgada material, tenho que fixada em patamar suficiente e dentro da proporcionalidade do caso vertente, não comportando, nesse passo, de revisão ou redução. Ademais, ex vi artigo 534, § 2o, do CPC, "quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição", o que não fez o impugnante, já que deixou de indicar o valor que entedia ser o correto, depois de decotado o suposto excesso. Quanto ao valor dos honorários, não houve impugnação específica, portanto, preclusa a oportunidade para fazê-lo. Ao cabo do exposto, rejeito a impugnação ofertada pelo executado. Diante da prerrogativa estampada no artigo 183 do CPC, intime-se pessoalmente a executada, no endereço SAUS Quadra 1 Bloco G 4o andar, EDIFICIO TELE MUNDI (VALEC) Procuradoria do Estado de São Paulo, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70729-900, na pessoa do seu Procurador, para ciência da presente decisão PRECLUSA, esta decisão, intimo a parte credora para que colacione aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a planilha atualizada do débito, para fins de emissão do RPV, via SAPRE, conforme GPR 961/2021.” A r. decisão condicionou sua eficácia à preclusão. Portanto, desnecessária a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Ao agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora